Tribunal: TJSP
Processo: 1007078-83.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO – ASSOCIAÇÃO PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR POR AUTOGESTÃO - Pedidos julgados parcialmente procedentes – Afirmação de descumprimento contratual pela contratante diante de narrativa divergente dos fatos – Ausência de comprovação de que a autora agiu de forma fraudulenta, a permitir o afastamento da indenização – Apelo improvido.